Tribunal: TJMT
Processo: 1083996-53.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083996-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA LUCIA MARQUES REINO DE SOUZA - CPF: 593.987.361-87 (RECORRENTE), ALDEIDE DA TRINDADE XAVIER - CPF: 018.089.391-23 (ADVOGADO), LUCIANA DA TRINDADE XAVIER - CPF: 938.088.791-49 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1083996-53.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: SANDRA LUCIA MARQUES REINO DE SOUZA.

Recorrido: BRADESCO SEGUROS S.A
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA - SEGURO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTO LEGÍTIMO - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95.

2.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3.

A contratação do seguro restou devidamente comprovada por meio da apresentação de contrato, o que demonstra a regularidade da cobrança e afasta a alegação de fraude.

4.

Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PERSONALIZADO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ALEGADA CONTRATAÇÃO INDEVIDA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA COM POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. No presente caso a Recorrente alega que ao consultar seu extrato bancário se deparou com descontos mensais no valor de R$ 8,39, referente a um seguro personalizado que afirma não ter contratado. Em contrapartida a seguradora assegura que o seguro questionado foi contratado, conforme termo de adesão juntado na defesa. 2. Nas razões recursais a autora pleiteia pela reforma da sentença sob o argumento de que a contratação ocorreu por meio de termo de adesão sem a sua vontade, bem como de acordo com os documentos juntados o “tal seguro” teria o prazo de validade de 01 ano sem renovação automática, restando demonstrada a falha na prestação dos serviços em decorrência dos prejuízos financeiros sofridos por serviços que nunca lhe foram prestados. 3. Em que pese à alegação autoral, constato que a Seguradora juntou Contrato de Seguro sob nº 23099805, devidamente assinado onde contém a possibilidade da renovação automática do seguro, com cláusula de ciência pela segurada, conforme abaixo se vê: 4. Logo, demonstrado que a consumidora realizou a contratação do seguro questionado e que no Termo de Adesão cláusulas contratuais que expressam claramente as informações devidas ao consumidor a respeito do produto adquirido, não há que falar em qualquer ato ilícito praticado pela Ré. 5. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: Analisando detidamente o conjunto probatório produzido nos autos, em especial o contrato pactuado entre as partes, verifica-se que a parte autora concordou com os termos gerais, inclusive assinando o referido contrato (ID 163545470). Neste contexto, não há falar em descontos indevidos, visto que houve expressa contratação dos itens supramencionado, inclusive com a ciência da renovação automática, incluindo o débito em conta, conforme termos de adesão assinado pela Reclamante.” 6. Ressalto que a Recorrente não comprovou que tentou cancelar o serviço e que a solicitação foi recusada pela Reclamada, motivo pelo qual, entendo que a sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial, deve ser mantida. 7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (...) (N.U 1044220-46.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

5.

Assim, não restou comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em obrigação de fazer, indenização por dano moral e restituição de valores.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relat
ora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025